Tribunal: TJSP
Processo: 2218041-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Decisão que indeferiu desbloqueio da quantia bloqueada na conta corrente do agravante e determinou penhora equivalente a 30% dos proventos/vencimentos líquidos. Imposição de multa ao agravante na origem, porque considerados protelatórios os embargos de declaração opostos - Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Decisão que indeferiu desbloqueio da quantia bloqueada na conta corrente do agravante e determinou penhora equivalente a 30% dos proventos/vencimentos líquidos. Imposição de multa ao agravante na origem, porque considerados protelatórios os embargos de declaração opostos - Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC, não admitindo constrição mesmo que parcial – Penalidade processual afastada - Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000930742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218041-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JOSÉ
CARLOS STRAMAZZI CICALA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FOX CARGO
DO BRASIL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, vencido E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2218041-02.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTOS
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS STRAMAZZI CICALA
AGRAVADA:
SPRING
LINE
(SHANGAI
SPRING
INTERNATIONAL TRANSPORTATION AGENCY CO. LTD.)

VOTO 41443

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que indeferiu desbloqueio
da quantia bloqueada na conta corrente do agravante e determinou
penhora
equivalente
a
30%
dos
proventos/vencimentos
líquidos. Imposição de multa ao agravante na origem, porque
considerados protelatórios os embargos de declaração opostos - Natureza
alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade
previsto no artigo 833, IV, do CPC, não admitindo constrição mesmo
que parcial
Penalidade processual afastada - Decisão modificada.
Recurso provido.

Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo
Desembargador Relator JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, que
passa a integrar, para todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS
STRAMAZZI CICALA contra r. decisão proferida nos autos de origem que,
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado por SPRING
LINE (SHANGAI SPRING INTERNATIONAL TRANSPORTATION AGENCY CO.
LTD.), indeferiu o desbloqueio da quantia retida na conta corrente do agravante R$
1.247,97, determinou penhora equivalente a 30% de seus proventos/vencimentos
líquidos, além de, por considerar protelatórios os embargos de declaração por ele
opostos, condenou-o ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa.

Em seu minucioso voto, o eminente relator sorteado entende que é
cabível a penhora do vencimentos do devedor, mantendo a decisão de piso no sentido de
penhorar 30% dos proventos do executado, sob fundamento de que o próprio instituto
da consignação objeto da Lei no 10.820/2003 permitiria tal constrição, além de
desconstituir a multa fixada em razão dos embargos de declaração opostos.
Respeitosamente, ouso divergir do douto entendimento adotado
pelo ilustre Desembargador Relator apenas no que tange à penhora dos rendimentos do
agravante, acompanhando-o no que toca à penalidade processual.
Isso porque o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal assegura
expressamente a proteção salarial, na forma da lei. O art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, por seu turno, assim prevê:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Analisando-se referido dispositivo legal, conclui-se que a
constrição somente seria possível se não incidisse sobre verba com caráter alimentar ou
sobre valores que excedessem a cinquenta salários mínimos, caso dos autos.

Segundo elucida HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“(...) a remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral, destina-
se ao sustento do indivíduo e de sua família, tratando-se, pois, de verba de natureza
alimentar. Daí sua impenhorabilidade.” (“Processo de execução e cumprimento da
sentença”, 25a ed., São Paulo: Leud, 2008, no 195, p. 257).

Levam ao mesmo resultado as seguintes observações de
THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS
GUILHERME AIDAR BONDIOLI:

“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito
do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou
por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em
conta corrente bancária, se proveniente de salário (RT 824/360, 838/265, Lex-JTA
148/160). 'A poupança alimentada exclusivamente por parcela da remuneração
prevista no art. 649, IV, do CPC é impenhorável' (STJ-2a T., REsp 515.770, Min.
Herman Benjamin, j. 25.11.08, DJ 27.3.09)” (“Código de processo civil e legislação
processual em vigor”, 42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 649: 24a, p. 782).

Sobre a questão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou:
"O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração
são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973,
sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia." (AgInt no REsp 1579345/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/06/2017,DJe 30/06/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL.
PERCENTUAL
DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que
o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários
(dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento
de prestações alimentícias. (...) 4. Agravo regimental não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido (AgRg no REsp 1497214/DF, 3a T., Rel. Min. Moura
Ribeiro, j. 26/04/2016, DJe 09/05/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA
DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83/STJ. APLICAÇÃO A RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA "A"
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NATUREZA JURÍDICA
DO DÉBITO. SÚMULAS N. 282/STF E 7/STJ. (...) 2. É incabível a
penhora de percentual de valores recebidos a título de subsídio,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e
pensões, entre outros, em virtude da natureza alimentar da verba.
Aplicação do art. 649, IV, do CPC. Incidência da Súmula n.
83/STJ. (...) 5. Agravo desprovido (EDcl no ARESp 677135/DF, 3a
T.,
Rel.
Min.
João
Otávio
de
Noronha,
j.
08/09/2015, DJe 15/09/2015).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por
esta Colenda Corte:
“PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO Cumprimento de
sentença - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do
salário da devedora agravada Literalidade do art. 833, IV do CPC
Ausência de evidências que o salário recebido pela agravada
ultrapasse 50 salários-mínimos mensais Crédito exequendo que
não é oriundo de prestação alimentícia Mitigação da regra da
impenhorabilidade de salário não aplicável na espécie Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2199910-13.2019.8.26.0000,
rel.
SPENCER
ALMEIDA
FERREIRA, j. 24/09/19).
“Penhora Incidência sobre 10% dos proventos líquidos mensais da
agravante Descabimento - Art. 833, § 2o, do atual CPC Caso em
que os rendimentos mensais da agravante não ultrapassem
cinquenta salários mínimos Débito em questão que não tem
natureza alimentar - Inviabilidade da penhora Precedentes do
TJSP
Agravo
provido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2188872-04.2019.8.26.0000, rel. JOSÉ MARCOS MARRONE, j.
24/09/19).
“IMPENHORABILIDADE. Execução por título extrajudicial.
Pretendida
constrição
de
30%
do
salário
do
devedor.
Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra entre as exceções
previstas no artigo 833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na
hipótese, de precedentes jurisprudenciais que, excepcionalmente,
admitem a constrição. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2139936-45.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na esteira do entendimento jurisprudencial acima transcrito, ainda
que a execução se processe no interesse do credor (art. 797, CPC), deve ser preservado o
princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), respeitados os limites
impostos por lei.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218041-02.2020.8.26.0000
Agravante: José Carlos Stramazzi Cicala
Agravada: Spring Line (Shangai Spring International Transportation Agency Co.
Ltd.)
Comarca de Santos 4a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Frederico dos Santos Messias
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15573
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que indeferiu
desbloqueio da quantia bloqueada na conta corrente do
agravante e determinou penhora equivalente a 30% dos
proventos/vencimentos líquidos. E por considerar protelatórios
os embargos de declaração condenou o agravante ao
pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa - Regra do
NCPC, art. 833, IV que não é intangível, comportando exceção
quando ato de bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do
próprio sustento ou da família Possibilidade de bloqueio de
30% do crédito de pensão previdenciária do executado

Percentual coerente com a disciplina da Lei no 10.820/2003,
aplicada por analogia em casos parelhos Sobras de salário
comportam integral penhora
Precedentes STJ - Multa
desconstituída - Decisão em parte modificada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões
por cópia a fls. 26/30 e 36/37 que, nos autos do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, processo no 0016335-96.2019.8.26.0562, que o agravado move
em face do agravante e outros, indeferiu o desbloqueio da quantia retida na conta
corrente do agravante e determinou penhora equivalente a 30% de seus
proventos/vencimentos líquidos. E por considerar protelatórios os embargos de
declaração condenou o agravante ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa.
Depois de pleitear concessão da gratuidade de justiça, sustenta o
agravante ser impenhorável o saldo disponível em sua conta corrente, nos termos do art.
833, IV, do CPC, por constituir verba oriunda de proventos de aposentadoria. Pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediato desbloqueio do valor constrito de R$ 1.247,97, anulação da determinação de
penhora, e da condenação imposta de multa de 1%.
Concedido em parte efeito suspensivo ativo no recurso (fls.
61/62), que é tempestivo, foi preparado (fls. 66/68) e respondido (fls. 70/83).
É o relatório.
Consigne-se, de início, que o pedido de gratuidade de justiça
formulado pelo agravante resta prejudicado, já que recolheu as custas relativas ao
preparo recursal.
No mais, a decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Trata-se de pedido de exclusão de bloqueio de valores,
alegados como impenhoráveis, porque recebidos a título de
aposentadoria, constritos na conta corrente da coexecutado
JOSÉ CARLOS STRAMAZZI CICALA, sendo oportuno
destacar, desde já, que o devedor não indicou outro bem para a
satisfação do crédito. Pois bem. A todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. É a nova redação do inciso LXXVIII, do artigo 5o,
da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 45,
de 08 de dezembro de 2004. No entanto, processos de execução
por quantia certa se eternizam, ou porque o devedor citado
deixa de nomear bens para a garantia do Juízo, ou porque
simplesmente não é localizado pelo Oficial de Justiça ou pelo
próprio credor. Deve velar o Juiz pela rápida solução do litígio
e incumbe ao devedor, ao fazer a nomeação de bens, obedecer a
ordem legal. Reconhecer a obrigação em favor do credor e não
colocar meios à sua disposição para lhe garantir a efetividade é
o mesmo que negar o próprio acesso à jurisdição, princípio
inserido no âmbito da Constituição Federal. À vista dos
delineamentos acima expostos, entendo razoável que, se o
devedor assume obrigações ordinárias de forma voluntária,
deve dispor de meios para a sua respectiva quitação. Se não tem
outra fonte de renda além dos seus vencimentos, proventos de
aposentadoria, benefício previdenciário ou mesmo depósitos em
caderneta de poupança, é com eles que deve honrar as suas
obrigações. Entendimento diferente privilegiaria somente o
interesse do devedor, que contra si tem um título executivo,
deixando de contribuir para a realização da justiça social. Na
mesma quadra, como dito, se somente o salário ou provento é
capaz de suportar o pagamento de dívidas assumidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voluntariamente pelo devedor, a compatibilização desta
situação com a necessidade de preservação de valores
necessários aos seus gastos diários, impõe-se restringir apenas
30% dos vencimentos, proventos de aposentadoria ou benefícios
previdenciários.
Confira-se
o
decidido
no Agravo
de
Instrumento n.o 2112085-07.2014.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, julgado em São Paulo, 10 de novembro de
2014, da Relatoria do Desembargador João Camillo de
Almeida Prado Costa: "...O recurso não comporta provimento.
É que, se de um lado a execução deve processar-se da forma
menos gravosa ao devedor, não há se olvidar, em contrapartida,
que o processo executivo tramita no interesse do credor, de
sorte que a penhora de ativos financeiros do executado torna
efetiva a regra que estabelece a precedência da penhora de
dinheiro em relação a outros bens (CPC, 655, I), determinação
que não pode ser tida como excepcional (CPC, 655-A), nem
impositiva de forma mais gravosa de processamento da
execução, porque decorrente da correta adoção de preceito
legal de aplicação específica à hipótese em foco, prestando-se
tão somente a tornar a execução mais célere e menos onerosa,
observado o propósito primordial de satisfação do crédito
exequendo, tornando mais fácil e rápida a execução,
conciliando tanto quanto possível os interesses das partes.
Aliás, faz-se irrelevante a circunstância de a penhora on line ter
recaído sobre conta bancária em que o executado tem creditado
seus salários, porquanto, como bem ressaltou o magistrado, faz-
se impositiva no caso apenas a limitação do bloqueio judicial a
valor equivalente a trinta por cento dos rendimentos líquidos do
devedor, aplicando-se à hipótese em cotejo, por analogia, a
regra contida na Lei n. 10.820/03 (artigo 6o, § 5o, incluído pela
Lei n. 10.953/04). Neste sentido, há precedente nesta Corte:
"Penhora 'on line' Alegação de que se trata de conta salário
Possibilidade, desde que limitada a 40% do salário do
agravante Recurso parcialmente provido, com recomendação"
(AI 7.106.280-1, Rel. Des. Heraldo de Oliveira Júnior, j.
31/01/2007), mesmo porque "a melhor solução, então, é
aproveitar os termos da Lei no 10.820/2003, por analogia,
possibilitando que a penhora recaia sobre valor que não supere
30% do montante do salário mensal creditado na conta
corrente. Havendo outras rendas creditadas na sua conta
corrente, o débito autorizado deverá preservar sempre a
disponibilidade de 70% do salário mensal em favor do
correntista, entendido por aquele o valor da remuneração sob o
título de pró-labore." (AI 7.163.242-7, Rel. Des. Gil Coelho, j.
10/10/2007). Destarte, seja porque se vislumbra admissível a
aplicação por analogia ao caso do princípio esculpido na Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.820/03 artigo 6o, § 5o (incluído pela Lei no 10.953/04), que
permite o desconto e/ou a retenção em folha de pagamento de
prestações de empréstimos não excedentes a trinta por cento da
remuneração disponível, seja porque o processo executivo
tramita no interesse do credor (CPC, 612), não sendo sequer
razoável cogitar que, na hipótese em apreço, a efetivação de
penhora sobre depósito bancário do executado observada a
extensão do crédito exequendo e a limitação imposta na decisão
recorrida possa causar prejuízo ou mesmo vulnerar o princípio
da menor onerosidade (CPC, 620), razão não assiste ao
executado em sua postulação de tornar insubsistente a penhora
on line de que ora se cuida. Oportuno é destacar que, ao
contrair a obrigação, não possuindo renda diversa daquela que
é produto do seu trabalho, tem o tomador do empréstimo prévio
conhecimento - presumindo-se que para tanto tenha se
preparado - de que a quitação regular da dívida comprometerá
necessariamente parcela do seu salário, de sorte que, no
inadimplemento, não há se ter por desarrazoado que parte
desses mesmos rendimentos sejam compulsoriamente destinados
ao cumprimento de suas obrigações. Em suma, não tendo o
devedor efetuado o pagamento, nem nomeado bens à penhora,
alternativa não há para a satisfação do crédito exequendo
senão a preservação da penhora on line realizada, limitada sua
abrangência, no entanto, a importância equivalente a trinta por
cento dos rendimentos líquidos do executado...". Ademais,
analisando os extratos apresentados, verifica-se a existência de
outros créditos na conta corrente coexecutado JOSÉ CARLOS
STRAMAZZI CICALA, de forma que não houve comprovação de
que o valor ali bloqueado é impenhorável. Por tais razões, no
caso presente, INDEFIRO o desbloqueio da quantia retida na
conta corrente do coexecutado JOSÉ CARLOS STRAMAZZI
CICALA e, ainda, DETERMINO: 1) a penhora de valor
equivalente a 30% dos proventos/vencimentos líquidos do
executado, considerado o bruto, excluídos apenas os descontos
legais; 2) Intimação do credor para, em 05 dias, apresentar
cálculo atualizado do débito que deverá integrar o envio à fonte
pagadora; 3) que a fonte pagadora proceda com o imediato
desconto e depósito judicial até o valor total da obrigação em
conta vinculada ao processo; e 4) O não atendimento da ordem
implicará em crime de desobediência. Nenhum valor será
levantado pela exequente até que o total do débito esteja
depositado em Juízo. A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO,
ASSINADA DIGITALMENTE, SERVIRÁ DE OFÍCIO PARA OS
FINS NELA DETERMINADOS, CABENDO AO INTERESSADO
A IMPRESSÃO E ENVIO, COMPROVANDO NOS AUTOS O
PROTOCOLO EM ATÉ 10 DIAS. A parte deverá providenciar a
instrução da comunicação com as peças necessárias à correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compreensão da decisão. A PROVIDÊNCIA DETERMINADA
SOMENTE DEVERÁ SER EFETIVADA APÓS O DECURSO
DO PRAZO RECURSAL. Intime-se.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento.” (REsp 1356404/DF
Relator: Ministro Raul
Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do mês seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS
3a Turma
Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
O entendimento retro é adotado na Corte:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO
QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXISTENTES
EM
FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE
SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833,
INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. É vedada
apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra
de numerário na conta corrente bloqueada, além dos valores
recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora,
na medida em que o executado não precisou se utilizar da
verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas.
As sobras assim como numerário por título que não seja
impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de
penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos
de investimento improcede o pedido de liberação até o montante
de 40 salários mínimos. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de
Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018
g.n.)
Nessa quadra, segue mantida a decisão quanto ao bloqueio e
quanto à constrição de valor equivalente a 30% da margem consignável (vencimentos
líquidos) do executado, ora agravante.
De outra parte, dispõe o § 2o do art. 1.026 do Novo CPC:
“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves que “Recurso manifestamente protelatório é aquele que não
tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem
como único objetivo retardar a marcha procedimental. Também o recurso
manifestamente inadmissível pode ser considerado protelatório. Ao órgão jurisdicional
é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do
exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da
sanção processual. A utilização do termo “manifestamente” para qualificar o caráter
protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação dessa multa”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo,
3a edição, 2018, Editora JusPODIVM, pág. 1799).
Na hipótese ora telada, o juízo indeferiu o desbloqueio da
quantia retida na conta corrente do agravante e determinou penhora equivalente a 30%
dos proventos/vencimentos líquidos do executado.
E contra tal decidido, o agravante opôs embargos declaratórios
pedindo para ser sanada obscuridade quanto à impenhorabilidade de proventos oriundos
de aposentadoria, tendo na sequência o juízo monocrático proferido a seguinte decisão:
“Vistos. Não conheço dos Embargos de Declaração. Não há
hipótese de cabimento à luz do Artigo 1022, do Código de
Processo Civil. A pretensão está a revelar caráter infringente.
Nesse sentido: RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ARTIGO 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
CARÁTER INFRINGENTE CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO
E/OU OBSCURIDADE AUSÊNCIA DESCABIMENTO. Os
embargos de declaração não podem ter escopo infringencial.
Interposto embargos de declaração com o objetivo de ser feita
nova análise do quadro probatório para se modificar o
resultado do julgamento configura grave equívoco que acarreta
a disfunção jurídico-processual de tal modalidade de recurso,
que não pode pretender que se redecida o que já foi decidido e
nesta linha postular a desconstituição do aresto. (E. Dcl.
684494-01/2, 5a Cam., Rel. Pereira Calças, 27 de janeiro de
2005, TJSP). Grifos Nossos. Ademais, o Juiz não está obrigado
a se pronunciar sobre todas as teses da parte, quando uma
delas é suficiente ao julgamento da demanda e prejudicial em
relação às demais. Nesse sentido: Embargos de declaração
Cabimento dos declaratórios condicionado à existência dos
vícios previstos no art. 535 do CPC, ainda que opostos com
intuito
de
prequestionamento
Inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão Fundamentos do
julgado suficientes à resolução da controvérsia Precedentes do
A. STJ Propósito infringente, com vistas ao reexame da
correção do pronunciamento judicial Inviabilidade Embargos
rejeitados. (Relator(a): Souza Meirelles; Comarca: Sumaré;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 16/03/2016; Data de registro: 21/03/2016). No
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, o
decidido nos Embargos de Declaração em Mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segurança 21.315-DF, da Relatoria da Ministra DIVA
MALERBI: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem Embargos de
Declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os
Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1022, do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV, do
parágrafo primeiro, do artigo 489, do CPC/2015, veio
confirmar a jurisprudência sedimentada pelo STJ, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão. A eventual interposição de novos
Embargos Declaratórios não interromperá o prazo para a via
recursal. Nos termos do Artigo 1026, Parágrafo Segundo, do
CPC, DECLARO os Embargos manifestamente protelatórios e
imponho ao Embargante multa de 1% (um por cento) sobre o
valor da causa. Intime-se.”
A decisão, respeitado o entendimento singular, é na questão
modificada, seguindo desconstituída a multa aplicada, pois que não caracterizado
manifesto intuito protelatório dos embargos declaratórios, uma vez não evidenciado o
alegado objetivo ilegal, a oposição injustificada ao andamento do processo e modo
temerário ao interpor os declaratórios, já que o fez nos limites do exercício de seu
direito à ampla defesa e no atuar na esfera da defesa patrimonial.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1336A49F
6
17
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13481694
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2218041-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.